Tribunal: TCU
Processo: 013.469/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Décima Primeira Região Militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e determinar os respectivos registros dos atos de pensão militar instituídos por João Mendes de Mendonça, José Felipe dos Santos, José Campedelli e Inaldo Seabra de Noronha; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituído por José Ailton Teixeira Pêgo; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, de boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Décima Primeira Região Militar que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à beneficiária, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.